Tribunal: TJSP
Processo: 1008647-74.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ACIDENTÁRIO - LER/DORT – ACIDENTE TÍPICO. Perícia que reconhece, categoricamente, a presença de moléstia incapacitante sem nexo com o trabalho. Poderá o obreiro buscar por benefício de natureza previdenciária stricto sensu, na esfera própria, caso ainda entenda devido Recurso não provido.